Tribunal: TJDFT
Processo: 0721880-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. FRAUDE ANTECEDENTE NÃO COMPROVADA. FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que absolveu o acusado da imputação da prática de dois crimes de estelionato.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) o fundamento absolutório mais adequado para a situação.
III. Razões de decidir:
3. O crime de estelionato pressupõe a existência de fraude antecedente e causalmente determinante da disposição patrimonial da vítima, reveladora do dolo inicial de obtenção de vantagem indevida, não se tipificando o delito quando os fatos evidenciam mero inadimplemento obrigacional.
4. De rigor a manutenção da absolvição do agente diante da inidoneidade dos mecanismos indicados na denúncia como conformadores da fraude (contratos de confissão de dívida) para tal finalidade, pois em relação a uma das vítimas sequer há prova de sua existência e, no tocante à outra, o instrumento foi firmado em momento posterior ao repasse do numerário, surgimento da inadimplência e percepção dos prejuízos, de modo a constituir mero instrumento de repactuação de obrigação já descumprida.
5. Havendo dúvidas razoáveis acerca do emprego de fraude antecedente pelo réu, sobretudo porque os elementos probatórios conferem verossimilhança à versão defensiva de que os recursos repassados pelas vítimas foram efetivamente alocados conforme previamente informado pelo acusado (investimentos de alto risco), deve ser mantida a absolvição do denunciado com base no in dubio pro reo.
6. Se a absolvição não decorre de juízo positivo de atipicidade, mas da insuficiência probatória para afastar a dúvida razoável quanto à configuração da fraude antecedente indispensável a conformação do crime de estelionato, preserva-se o fundamento absolutório do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recursos desprovidos.